Tribunal: TJDFT
Processo: 0700521-60.2022.8.07.0001
Órgão julgador: FÁTIMA RAFAEL
Órgão colegiado: 3a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2022-07-21
Data de publicação: 2022-08-22

Ementa:
CIVIL. PROCESSO CIVIL. APELAÇÃO CÍVEL. RESPONSABILIDADE CIVIL. PLANO DE SAÚDE. CUSTEIO DE INTERNAÇÃO PARA TRATAMENTO DE HEMORRAGIA DIGESTIVA ALTA COM SANGRAMENTO ATIVO, HEMORRAGIA BAIXA COM SANGRAMENTO ATIVO, MELENA, ENTREORRAGIA, HIPOTENSÃO ARTERIAL DEVIDO AO SANGRAMENTO, ANEMIA E SÍNCOPE. EMERGÊNCIA EVIDENTE. RECUSA INJUSTIFICADA. PRAZO DE CARÊNCIA AFASTADO. SENTENÇA MANTIDA.

1. A relação jurídica entre a operadora de plano de assistência à saúde e o contratante de tais serviços é regida pela Lei no 9.656/98.

2. Caracterizado o estado de urgência, não pode o plano de saúde recusar a internação hospitalar de que necessita a beneficiária, ao argumento de que não foi cumprido o prazo de carência (artigo 35-C da Lei no 9.656/98).

3. Apelação conhecida e não provida. Unânime.